Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA REFAZER OS CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONDICIONADA À PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A expedição do precatório ou da requisição aludida pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o da Constituição Federal. Não diz respeito a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. O trânsito em julgado mencionado no referido dispositivo é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC). No sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa nos termos da Tese 28.
2. Recurso conhecido e provido.